Tribunal: TJPA
Processo: 0807331-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807331-47.2016.8.14.0301

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito constitucional e administrativo.
Agravo interno em apelação cível
. Adicional noturno. Policial civil. Regime de plantão. Adicional Devido. Precedentes.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de adicional noturno aos policiais civis substituídos pelo sindicato recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os policiais civis, submetidos ao regime de plantão, fazem jus ao adicional noturno previsto na Constituição Federal e na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A remuneração superior pelo trabalho noturno é direito social garantido pelo art. 7º, IX, da CF/88, extensível aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88 e reproduzido pela Constituição do Estado do Pará (art. 31, V).

4. O Regime Jurídico Único estadual (Lei nº 5.810/94) assegura adicional noturno de 25%, ainda que se trate de policial civil em regime de plantão, em conformidade com a Súmula 213 do STF.

5. A compensação de jornada por regime de plantão, prevista na LC nº 22/94, não exclui o direito ao adicional noturno, que visa indenizar o maior desgaste físico e psíquico pelo labor noturno.

6. Prevalece o entendimento de que adicional noturno e compensação por plantão têm naturezas jurídicas distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX e 39, § 3º; CE/Pará, art. 31, V; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 134; LC nº 22/94, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 681356 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula 213; STJ, REsp 1292335/RO, Rel. Min. Castro Meira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0807331-47.2016.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a condenação do Estado ao pagamento de adicional noturno aos servidores substituídos pelo Sindicato Apelado, integrantes dos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará.

Em razões de agravo interno, o Recorrente sustenta que a legislação local específica, qual seja a Lei Complementar n.º 22/1994, já dispõe sobre a compensação natural do regime de plantões noturnos por meio de períodos prolongados de descanso (escalas de 12x36 ou 24x72 horas), conforme regulamentado pela Portaria 102/2014-DGPC/DIVERSOS, afastando, assim, a necessidade de adicional noturno.

Aduz, ainda, que a aplicação do Regime Jurídico Único (Lei Estadual n.º 5.810/94), que prevê adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), não é cabível, em razão da especificidade da carreira policial, que já conta com gratificações próprias e compensações definidas na Lei Orgânica da Polícia Civil. Aponta que o art. 45 da LC nº 022/94 já contempla gratificação por tempo integral, abrangendo o labor noturno.

Sustenta que os policiais civis são regidos por regime jurídico próprio, sendo incabível a analogia com o regime celetista.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante. Posteriormente, apresentou petição, informando que há erro material na sentença e na decisão monocrática que negou provimento à apelação, sob o fundamento de que a base de cálculo do adicional noturno deve ser a remuneração do servidor e não o vencimento base.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento de adicional noturno aos servidores integrantes da Polícia Civil do Estado do Pará.

Conforme registrado na decisão monocrática, a
contrapartida financeira pelo trabalho no período noturno possui previsão constitucional específica no art. 7º, IX da CF88. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Além disto, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende o direito aos servidores públicos:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Em âmbito local, a Constituição do Estado do Pará reproduz a norma:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Em complemento ao texto constitucional, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94) prevê o direito, nos seguintes termos:

Art. 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Por sua vez, o Apelante defende ausência do direito ao recebimento do adicional noturno dos substituídos pelo sindicato apelado, em razão da previsão contida na Lei Complementar 22, de 15 de março de 1994:

Art. 45. A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta Lei.

Mediante a análise das normas constitucionais e legais atinentes ao tema, é possível concluir que não merece prosperar a alegação do Recorrente, no sentido de que os agentes de polícia civil não fariam jus ao recebimento do adicional noturno em razão da previsão específica de descanso remunerado como contraprestação ao serviço em regime de plantão.

Com efeito, a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, representa garantia individual, inserida no título II da Constituição Federal, especificamente no capítulo dos direitos sociais.

Para o STF, direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

Desta forma, e por ostentar natureza de direito social, o adicional noturno é devido mesmo aqueles trabalhadores que laboram em regime de escala, segundo Jurisprudência do STF e STJ:

Súmula 213 STF: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1292335/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

O entendimento prevalecente na Jurisprudência dos Tribunais superiores acima citados parte da premissa de que remuneração pelo serviço em período noturno é absolutamente diferente da quantidade de horas de descanso após esse labor.

É dizer, a quantidade de horas de descanso não se consubstancia em contraprestação ao serviço noturno, pois diz respeito ao regime de plantão e não ao trabalho em período noturno.

Com efeito, o adicional de serviço noturno diz respeito ao maior desgaste sofrido pelo trabalhador quando labora no regime noturno, independentemente de se tratar de plantão ou não.

A previsão do adicional tem tela, assim, é unicamente de remunerar o trabalhador noturno pelo maior desgaste sofrido em relação ao trabalhador diurno, independentemente da escala de trabalho.

A Jurisprudência deste E. Tribunal e demais tribunais pátrios, em casos semelhantes, vem assegurando o direito a percepção da verba:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO DELEGADO DE POLÍCIA EM REGIME DE PLANTÃO. PEDIDO DE REFORMA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA.

1-
Mantida a sentença, uma vez que a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

3- Evidencia-se que o adicional noturno constitui verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso
. (Precedentes do STF e STJ).

4- Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade. Em Remessa Necessária, sentença mantida integralmente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843549-69.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL Nº 10.745/92. POLICIAL CIVIL. DIREITO À PERCEPAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA
. SÚMULA Nº 43, TJMG. VALOR. HORA NORMAL DE TRABALHO. DIVISOR 200. REFLEXOS. FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. A norma inserta no art. 12, da Lei Estadual nº 10.745/92, assegura aos servidores estaduais o direito à percepção do adicional noturno de 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, pelo serviço prestado em horário compreendido entre 22h (vinte e duas horas) de um dia e 5h (cinco horas) do seguinte. 2. Os servidores das carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais fazem jus ao adicional noturno (Súmula nº 43, TJMG
). 3. Aplica-se o divisor de 200 para o cálculo dos adicionais devidos aos servidores que se sujeitam à carga horária de 40 horas semanais, como ocorre com os policiais civis (art. 82, LC nº 129/2013). 4. Embora o adicional noturno possua caráter transitório, a jurisprudência deste Tribunal, firmada no âmbito do Incidente de Uniformização nº 1.0024.08.943564-8/002, é no sentido de que tal vantagem pecuniária, por integrar a remuneração do servidor, deve refletir sobre as parcelas de férias e gratificação natalina, que são pagas, via de regra, com base na remuneração integral devida no mês de referência. 5. Em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E, até 08/12/2021, e, a partir de então, deverão ser observados, para ambos, os índices da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 51569100220168130024, Relator: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 13/07/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Apelação cível. Adicional noturno. Policial civil. Regime de plantão. LC nº 68/92
. Vedação do adicional ao ocupante de função gratificada. Inexistência. Alteração legislativa dada pela Lei nº 1.068/02.
É devido o adicional noturno ao servidor, mesmo que este trabalhe no regime de plantão. Súmula do STF e precedentes do STJ
. O Estatuto dos servidores civis do Estado de Rondônia (LC nº 68/92), desde a publicação da Lei nº 1.068/02, não mais exclui os servidores ocupantes de função gratificada do recebimento do adicional noturno, mantendo tal vedação restrita aos ocupantes de cargo em comissão.

(TJ-RO - APL: 70218980220168220001 RO 7021898-02.2016.822.0001, Data de Julgamento: 15/03/2019)

Corroborando com o acima exposto, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou (id. 4415110 - Pág. 6):

(...) Destarte, é oportuno salientar que os servidores da Polícia Civil de outros Estados da Federação – dentre eles, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso -, e que exercem as suas atividades além do período normal de trabalho, isto é, durante o período entre 22 horas de um dia até às 05 horas do outro dia, possuem o direito ao recebimento de adicional noturno reconhecido.

Assim, em relação aos servidores da Polícia Civil do Estado do Pará, que exercem suas funções nas mesmas condições, no período noturno, não deve ser diferente, haja vista se tratar de direito reconhecido não somente na Constituição Federal e na Constituição Estadual, mas também na própria legislação local (...)

Destaca-se que não se está a realizar aplicação analógica da CLT, como afirma do Agravante, uma vez que a matéria referente ao adicional noturno possui expressa previsão na Constituição Federal e Legislação Estadual, conforme mencionado anteriormente.

Por fim, quanto à alegação do Agravado de que há erro material a ser corrigido, constata-se que se trata de insurgência contra o mérito da decisão, no entanto, não houve a interposição de recurso sobre este aspecto, havendo preclusão para a argumentação suscitada pelo Agravado.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025